Tribunal: TJES
Processo: 5014960-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014960-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGOR BERGER LOPES

AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento. O agravante alega que os descontos mensais atingem 87% de sua renda líquida, ultrapassando o limite de 40% estabelecido pela legislação municipal.

Embargos de declaração opostos pelo agravante para sanar omissão quanto à base de cálculo da margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados devem ser limitados ao percentual máximo de 40% da remuneração do agravante, conforme a legislação municipal; (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 5.407/2022 e Decreto Municipal nº 4.278/2023) estabelece o limite de 40% para descontos facultativos em folha de pagamento de servidores públicos, resguardando a margem consignável e o mínimo existencial.

A análise dos contracheques do agravante demonstra que os descontos mensais alcançam 52,17% de sua remuneração bruta, em desacordo com o limite legal, justificando a concessão da tutela de urgência para adequação dos descontos ao teto normativo.

A voluntariedade do agravante ao contratar os empréstimos não afasta a necessidade de observância da legislação protetiva, especialmente diante da configuração de superendividamento, situação em que se impõe intervenção estatal para garantir o mínimo existencial.

O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicados os embargos de declaração, pois a questão suscitada nos embargos foi apreciada no mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os descontos decorrentes de empréstimos consignados devem respeitar o limite de 40% da remuneração bruta do servidor público municipal, conforme legislação local aplicável.

A tutela provisória de urgência deve ser concedida para adequar os descontos à margem consignável prevista na legislação, assegurando o mínimo existencial do servidor.

O julgamento do agravo de instrumento, ao enfrentar o mérito da controvérsia, prejudica os embargos de declaração opostos pelo agravante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei Federal nº 14.509/2022, art. 2º; Lei Municipal nº 2.360/2001, art. 127; Decreto Municipal nº 4.278/2023, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.173.912/RJ, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/03/2023.

Vitória/ES,

14 de abril de 2025

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014960-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE:
IGOR BERGER LOPES

AGRAVADOS/EMBARGADOS:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
IGOR BERGER LOPES
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário de Empréstimo Consignado com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 5024788-10.2024.8.08.0048, manejada pelo agravante em desfavor de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO DO BRASIL S/A
e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

Sustenta o agravante (id. nº 9997409), em síntese, que é servidor público municipal da Guarda Civil de Serra/ES, tendo firmado contratos de empréstimo consignado com os bancos agravados, assinados entre os meses de novembro de 2022 e abril de 2024, acumulando um valor total de R$ 4.915,40 (quatro mil novecentos e quinze reais e quarenta centavos) descontados mensalmente de seu contracheque.

Defende que os descontos mensais violam a legislação municipal, pois o valor total retirado diretamente de seu contracheque atinge 87% de sua renda mensal líquida, que hoje é de cerca de R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais), muito acima do limite legal de 40%, estabelecido por leis municipais para servidores públicos.

Aduz que a decisão recorrida não deve prosperar, uma vez que ignora a natureza de consumo dos contratos firmados, as disposições constantes da Lei Municipal nº 5.407/2022 e o Decreto Municipal nº 4.278/2023, que limitam o valor das consignações a 40% da remuneração habitual e excluem gratificações temporárias e eventuais do cálculo da margem consignável.

Assevera que não pediu a revisão de taxas de juros, mas sim a adequação dos descontos à lei, o que não exigiria perícia contábil.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar o pronunciamento agravado, com a concessão da tutela provisória de urgência.

O agravante opôs Embargos de Declaração no id. 10174651, requerendo seja sanada a omissão quanto à base de cálculo para incidência do percentual atinente aos empréstimos.

Conforme certificado no dia 30/10/2024 no sistema PJe, houve o decurso do prazo de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL sem manifestação.

No id. 10796802, constam contrarrazões de BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo desprovimento do recurso.

O agravante peticiona no id. 11202085 requerendo a majoração da multa por descumprimento da decisão judicial por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Muito bem.

Inicialmente, diante da apresentação de uma petição desconexa no id. 10630451 por BANCO DO BRASIL S/A, com rasuras e numerosos espaços em branco que se assemelham a um rascunho,
desconsidero
a peça em questão pela ausência de conteúdo a ser examinado, configurando verdadeira inépcia.

Ultrapassado esse ponto, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, verifica-se que o agravante se insurge contra o indeferimento da tutela provisória de urgência, cujos fundamentos transcrevo abaixo:

[...] Em sua inicial, o requerente pede o deferimento da tutela de urgência, para que os requeridos sejam compelidos a suspenderem imediatamente a cobrança mensal das parcelas de empréstimo consignado do requerente referente aos contratos de empréstimo consignado ou, de forma alternativa seja desde já reduzido o valor mensal da parcela de empréstimos consignados do Autor referente aos dois contratos acima discriminados, para o valor de R$ 2.268,00 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais), sendo R$ 756,00 para cada banco (CEF, BB e BANESTES), obedecendo sempre o limite de 40% de sua renda mensal habitual, sendo deferido a consignação do valor acima.

[...]

Analisando o presente caso, desde já afirmo que não há possibilidade de deferir a tutela de urgência, em razão de não estarem presentes cumulativamente ambos os requisitos para a sua concessão. Explico!

Pois bem, é certo que as obrigações assumidas no contrato devem ser fielmente executadas. A regra fundamental é que o devedor está obrigado a efetuar a prestação devida de um modo completo, no tempo e lugar determinados na obrigação, sob pena de haver responsabilidade contratual sempre que a inexecução do contrato decorrer de fato imputável a uma das partes.

Inicialmente, ressalto que, não observo presente o direito da requerente, tendo em vista que o requerente afirma que aderiu aos empréstimos por vontade própria, tendo pleno conhecimento da transitoriedade das verbas aludida, assim como concordou com os valores das taxas e parcelas avençadas com os bancos requeridos, razão pela qual não é possível que este juízo em sede de cognição sumária, estipule ao banco que receba valores diferentes daqueles contratados, requerente para tanto maior dilação probatória.

Ora, esclareço que o descontentamento com a contratação, por si só, não pode gerar a suspensão de um contrato firmado entre as partes, que tenha cumprido todos os requisitos de validade previsto no art. 104, do Código Civil. Entendo que, caso este juízo defira os pedidos do requerente poderia configurar abuso de poder por parte deste magistrado, devendo ser respeitado o princípio da intervenção miníma do Estado nas relações contratuais, conforme disposto no art. 421, do Código Civil.

Assim, não estou convencido acerca da verossimilhança das alegações autorais, bem como da existência de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como da urgência. Ao passo que, ao menos por ora, não vejo elementos suficientes a ensejar a medida e entendo pela necessidade de aprofundamento probatório, a fim de investigar-se acerca da verossimilhança do alegado, ao passo que não vejo prejuízo para a requerente de que seja primeira ouvida a parte requerida.

Desta forma, há a necessidade do contraditório para melhor elucidação dos fatos, sendo imprescindível a dilação probatória, até mesmo para se tomar conhecimento do ocorrido pela parte demandada.

Neste sentido, diante da necessidade em ouvir a parte contrária, por ora,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] (decisão id. nº 49918204 dos autos de origem).

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra pronunciamento que examinou tutela provisória de urgência,
“a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Dito isso, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. 10105264). Explico.

O agravante requer, basicamente, o sobrestamento de descontos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, sustentando que, somados, representam 87% da sua remuneração.

A Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, prevê, em seu art. 1º, § 1º, que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

A propósito, a Lei Federal nº 14.509/2022, ao dispor sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos
servidores públicos federais
, disciplinou que:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Seguindo este mesmo rumo, analisando a questão sob a ótica local e no âmbito do serviço público, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra/ES (Lei Municipal nº 2.360/2001), onde o agravante possui vínculo funcional, passou a estabelecer que:

Art. 127 Salvo imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

§ 1º Mediante autorização do servidor,
poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros
, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento (grifei).

Regulamentando a questão, foi editado, ainda no âmbito municipal, o Decreto Municipal nº 4.278/2023, com a seguinte disciplina:

Art. 18 A soma das consignações compulsórias com as facultativas dispostas neste Decreto, não excederá, mensalmente, a 70% (setenta por cento) da remuneração bruta ou proventos do servidor e observado o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) para as consignações facultativas, sendo que deste percentual:

I - 5% (cinco por cento) são destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas e de saques realizados por meio de cartão de crédito consignado;

II - até o máximo de 20% (vinte por cento) poderão ser destinados para cartão benefício consignado;

§ 1°
O servidor poderá destinar o total de
até 40% (quarenta por cento)
para as consignações facultativas estabelecidas no
inciso VI, art. 2° deste Decreto
, observando-se o disposto nos incisos I e II deste artigo (destaquei).

Dito isso, possível constatar que a norma estatutária dos servidores municipais de Serra/ES, ao dispor sobre o limite consignável incidente sobre os vencimentos, limitou a margem em até 40% (quarenta por cento), percentual este que, até melhor aprofundamento da questão em cognição exauriente pelo juízo
a quo
, deve ser respeitado.

No caso em exame, os contratos trazidos aos autos demonstram, ao menos por meio dessa cognição restrita, que o agravante firmou 6 (seis) pactos de empréstimo consignado em folha de pagamento, sendo 3 (três) deles firmados junto ao Banco Banestes S/A, 2 (dois) perante a Caixa Econômica Federal e 1 (um) junto ao Banco do Brasil S/A, tendo como valor das prestações os importes de R$ 280,59 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), R$ 1.001,50 (mil e um reais e cinquenta centavos), R$ 334,15 (trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), R$ 757,87 (setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), R$ 1.734,59 (mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 1.140,85 (mil cento e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), como se vê dos ids. nº 9997412, 9997413, 9997414 e 9997415.

Já ao examinar os contracheques carreados pelo recorrente, observo que o “quantum” efetivo de desconto nos seus vencimentos a título de empréstimos consignados, salvo melhor análise, é de R$ 4.915,40 (quatro mil novecentos e quinze reais e quarenta centavos), como se observa do id. nº 9997418.

Assim, considerando que a remuneração bruta do recorrente é de R$ 9.420,71 (nove mil quatrocentos e vinte reais e setenta um centavos) em cotejo com as quantias que vêm sendo efetivamente descontadas dos seus vencimentos, resta demonstrado, ao menos pela via do presente recurso, que fora alcançado o percentual de desconto de 52,17% (cinquenta e dois inteiros e dezessete centésimos por cento).

Por isso, entendo que, ao menos nessa fase primitiva da demanda, deve prosperar a pretensão recursal, para que os descontos em questão sejam reduzidos, de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo legal de 40% (quarenta por cento) sobre a remuneração bruta do agravante.

Acerca da alegada voluntariedade na contratação, destaco que o argumento não merece amparo, pois há uma tutela jurídica em relação à pessoa em situação de superendividamento que deve ser observada para se preservar o mínimo existencial.

Derradeiramente, quanto à alegada majoração das astreintes, ante o julgamento do presente recurso, entendo que a questão deve ser examinada pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência, determinando que os descontos realizados nos vencimentos do recorrente não excedam o percentual máximo legal de 40% (quarenta por cento), devendo ser analisado de forma proporcional a cada um dos contratos, mantida íntegra no restante.

Via de consequência, julgo prejudicados os Embargos de Declaração do id. 10174651.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.